Tribunal: TJDFT
Processo: 0746392-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 1.170 DO STF. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O IPCA-e deve ser utilizado como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, em substituição à TR, conforme decidido pelo STF no Tema 810 da repercussão geral.
2. A eficácia retroativa da decisão do STF no RE 870.947/SE impede a aplicação da TR desde a edição da Lei no 11.960/09, ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
3. O STF, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982/ES (Tema 1.170), fixou, por unanimidade, a tese de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
4. Não há violação à coisa julgada na substituição da TR pelo IPCA-e, pois as normas declaradas inconstitucionais não produzem efeitos jurídicos válidos, ainda que previstas em título executivo judicial transitado em julgado.
5. É certa a decisão que ordena que os cálculos dos débitos da Fazenda Pública sigam os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
6. Não há anatocismo na incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, haverá aplicação da taxa na forma simples, sem acumulação de índices.
7. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais no 113/21 e 114/2021. Portanto, não há afronta ao princípio da separação dos poderes.
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.